Tribunal: TJDFT
Processo: 0717415-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717415-14.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: WALFREDO ROMANO ALVES JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. DOLO EVIDENCIADO. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. REGIME. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTIGA. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de dois crimes de estelionato (art. 171, § 2o, I, do Código Penal). A Defesa sustenta a atipicidade da conduta, a ausência de dolo específico, a ocorrência de erro de tipo essencial e a insuficiência de provas para a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há ausência de dolo específico na conduta do réu; (ii) analisar se houve erro de tipo essencial capaz de afastar sua culpabilidade; e (iii) avaliar a suficiência das provas para a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de estelionato, na modalidade de disposição de coisa alheia como própria, requisita a intenção deliberada de induzir terceiros a erro para obtenção de vantagem ilícita. 4. O acervo probatório demonstra que o réu vendeu imóveis de propriedade de sua mãe, falsificando documentos e ocultando dos compradores a verdadeira titularidade dos bens, o que evidencia o dolo exigido pelo tipo penal. 5. O erro de tipo essencial não se configura quando o agente tem plena ciência da ausência de autorização para alienar os bens e utiliza documentos falsificados para conferir aparente legalidade à transação. 6. A materialidade e a autoria dos crimes encontram-se demonstradas pelos depoimentos das vítimas, documentos contratuais, laudos periciais e resposta oficial do cartório confirmando a falsidade documental, não havendo insuficiência de provas para a condenação. 7. Possível a fixação do regime aberto, considerado os antecedentes penais, referente condenação antiga e por crime se gravidade, é a única circunstância judicial desfavorável. Pelo mesmo motivo adequada a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 33, § 2o, "c", e § 3o, e art. 44, III e § 2o, do CP. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, § 2o, I; 33, § 2o, "c", e § 3o; 44, § 3o. Jurisprudência relevante citada: • TJDFT, Acórdão 1832781, 0019836-27.2013.8.07.0003, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 14.03.2024, DJe 26.03.2024. • TJDFT, Acórdão 686602, 20120810047332APR, Rel. Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, j. 20.06.2013, DJe 25.06.2013. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 33, §§ 2o e 3o, 44, e 59, inciso III, todos do Código Penal, insurgindo-se contra a alteração do regime prisional para o aberto. Afirma ser admissível a fixação de regime mais gravoso quando presente ao menos uma circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal. Assevera que além da presença de circunstância judicial negativa para fundamentar o agravamento do regime inicial, deve-se atentar ao fato de que houve o desprezo pela justiça, o que difere e agrava a situação do recorrido. Aduz ser igualmente incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não ocorreu o preenchimento do requisito subjetivo do artigo 44, inciso III, do Código Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 33, §§ 2o e 3o, 44, e 59, inciso III, todos do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “a condenação levada em conta para esse fim transitou em julgado em 2013 e refere-se ao crime de apropriação indébita, razão pela qual o regime aberto se revela suficiente e adequado para os fins de reprovação e prevenção do crime, em conformidade com o disposto no artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Estatuto Repressivo. Pelo mesmo motivo, afigura-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais (art. 44, III e § 2o, do CP)” (ID 71869783), decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016